Tribunal: TJDFT
Processo: 0700595-97.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0700595-97.2021.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LEONILDA BRAGA MEIRELES E OUTROS EMBARGADO: ALOIZIO TEIXEIRA BRAGA, JOAO BENEDITO DA COSTA, EMERSON BENEDITO DA COSTA, ESPÓLIO DE LIANDRA BENEDITA DA COSTA, DEMAIS CO-CREDORES DA AÇÃO CONEXA No 0040699-77.2004.8.07.0016 (LEONIDIA BRAGA MEIRELES E OUTROS), COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP REPRESENTANTE LEGAL: ELAINE DA COSTA E SILVA D E C I S Ã O Trata-se de pedido de “tutela provisória de urgência cautelar em caráter incidental” realizado por ESPOLIO DE MARIA ALVES DA SILVA (MARIA PATRIARCA OU MARIA ALVES PEREIRA) e LUÍS CLÁUDIO ANDRÉ DE OLIVEIRA. Os Requerentes, por meio da petição de ID 38179307, pleiteiam a desistência do pedido cautelar. Desta forma, homologo da desistência do pedido cautelar incidental, em face da dissipação do interesse de agir. Após, retornem os presentes autos à suspensão, nos termos da decisão de ID 35285131. Brasília, 15 de agosto de 2022 12:30:27. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador